Tribunal: STF
Processo: HC 269632
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE.  VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. PACIENTE REINCIDENTE. ORDEM DENEGADA.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual dado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 964.669/RJ interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para restabelecer a decisão de recebimento da denúncia contra a paciente (e-doc. 5),.

2. Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada pela prática do crime do art. 155, § 4º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (furto qualificado tentado). O Juízo de primeira instância recebeu a inicial acusatória.

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3, p. 11-17). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pela Ministra Relatora, mas concedida a ordem, de ofício, para determinar a absolvição pela atipicidade material da conduta, verificada a incidência do princípio da insignificância (e-doc. 2). Contra essa decisão, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca o pequeno valor dos bens subtraídos — aproximadamente R$ 272,00 —, restituídos ao supermercado. Aponta inadequados os fundamentos para o afastamento da bagatela — o histórico criminal da paciente e o valor superior a 10% do valor do salário mínimo vigente à época —, devendo ser levada em consideração a natureza dos bens subtraídos, produtos de higiene, necessários para a preservação da dignidade da pessoa humana.

5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo. No mérito, o trancamento em razão da atipicidade da conduta.

É o relatório. 
 
Decido. 

6. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 

“(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”
(TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 

7. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 

“(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 
(BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos).  

8. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j.  19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.

9. No ato coator impugnado, o STJ afirmou a inaplicabilidade do citado princípio, com as razões a seguir:

“Para melhor delimitação da controvérsia, colaciono os fundamentos invocados pela Corte de origem para manter a decisão que recebeu a denúncia (fls. 12-16): 
[...] Não assiste razão ao impetrante. 
(...)
Como se vê do excerto colacionado, a Corte de origem se limitou a analisar a legalidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, o que inviabilizaria, por si só, a concessão da ordem para absolver a acusada em decorrência do princípio da insignificância, dada a atuação mediante indevida supressão de instância, o que já justifica a reconsideração da decisão agravada. 
Nesse cenário, comporta deferência à afirmação do Ministério Público, segunda a qual, neste writ, "sequer a defesa pediu a aplicação do princípio da bagatela, apenas postulando a apreciação pelo juízo de piso das teses defensivas contidas na resposta à acusação" (fl. 254). 
Ainda que assim não fosse, não se fazem presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, porquanto se trata de furto qualificado mediante fraude de bens cujo valor extrapolou em muito o parâmetro determinado, tanto pela jurisprudência do STJ quanto pela do STF, de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, aliado à existência de antecedentes criminais da acusada, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e obsta a aplicação do princípio da insignificância. 
Nesse sentido: 
(...)
Conforme se observa na decisão agravada, assim como na cópia da denúncia (fls. 17- 19), trata-se de furto qualificado de bens avaliados em R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais), o que corresponde a quase 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, situação que evidentemente afasta a mínima ofensividade da conduta.
Em relação ao pedido de reconhecimento da nulidade da decisão ratificadora do recebimento da denúncia, tem-se que melhor sorte não assiste à agravada, pois a mesma, ainda que de forma sucinta, se manifestou de forma fundamentada quanto às condições da ação, bem como sobre a impossibilidade de celebração do ANPP. 
Com efeito, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que "o recebimento da denúncia e a sua ratificação prescinde de fundamentação exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, bastando que as decisões analisem as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, exatamente como ocorreu no caso dos autos" (AgRg no RHC n. 206.448/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)
No mesmo sentido:
(...)
Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental do Ministério Público, para não conhecer do habeas corpus, e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que recebeu a denúncia, a fim de que seja processada regularmente a ação penal. ” (e-doc. 5, p. 3-7; grifos adicionados)

10. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida.  Consideradas a reincidência, a qualificadora do meio de execução, a diversidade dos bens subtraídos (diversos produtos de higiene pessoal) e o valor total dos itens – superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos –, conclui-se pela relevante reprovabilidade e ofensividade da conduta, bem como pela expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado, o que inviabiliza a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Juízo de origem dando conta de que o réu possui contra si outros processos criminais, mormente contra o patrimônio alheio em razão de furtos, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo nos antecedentes do réu, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta imputada ao paciente. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual foi condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para fixar ao paciente o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.”
(HC nº 201.163-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 
(RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR FURTO QUALIFICADO TENTADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA COISA FURTADA QUE REPRESENTAVA QUASE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TENTATIVA REALIZADA MEDIANTE ESCALADA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – Não se pode considerar irrelevante a tentativa de furto de um aparelho celular avaliado em R$ 130,00, valor que, à época dos fatos, representava quase 30% do salário mínimo então vigente. III – O acusado tentou praticar o delito mediante escalada, durante a madrugada, comportamento que, ante a significativa ofensividade e reprovabilidade, não pode ser considerado insignificante e demonstra a necessidade da tutela penal. IV – Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. V – Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal. VI – Ordem denegada.”
(HC nº 109.081/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/09/2011, p. 29/09/2011; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) ii) o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a res furtiva foi avaliada em R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e noventa centavos) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar em muito 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, bem como reconheceu ‘que se trata de agente reincidente e com vasto histórico no cometimento de outros delitos contra o patrimônio, a revelar maior reprovabilidade do seu comportamento, diante da reiteração criminosa’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno desprovido.”
(RHC nº 214.592-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).

11. No caso concreto, como se vê, não se verificam a mínima ofensividade da conduta, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento nem a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ausentes, portanto, os vetores cumulativos definidos no HC nº 84.412/SP, mostra-se inviável o reconhecimento da atipicidade material com fundamento no princípio da bagatela e, por consequência, o acolhimento do pleito absolutório.

12. Acresce notar que a recuperação dos bens pela vítima não afasta a tipicidade da conduta nem significa que o bem jurídico não tenha sido lesado ou colocado em risco. A restituição pode influir na dosimetria da pena ou em eventual juízo de menor reprovabilidade, mas não é apta, por si só, a desnaturar o fato típico ou a autorizar a incidência do princípio da insignificância.

13. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator